Tribunal: TJES
Processo: 5027257-05.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027257-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Defenti registrado(a) civilmente como MARINHO DEFENTI RAMOS
RECORRIDO: RICHARD RODRIGUES GRACIOTTI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027257-05.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARINHO DEFENTI RAMOS

RECORRIDO:
RICHARD RODRIGUES GRACIOTTI, CARLOS ROBERTO GRACIOTTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. REVELIA DOS RÉUS. VALOR COBRADO INCONTROVERSO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. HONORÁRIOS COBRADOS EM PATAMAR QUE NÃO EXORBITA AS BALIZAS DA OAB. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de suposta complexidade da matéria. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão ao Recorrente.

De início, destaco que havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo de origem.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Efetivamente, nota-se dos autos que o Recorrente logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço (conforme ata de audiência), sendo certo que, tendo sido os valores devidos a título de honorários advocatícios acertados em contrato verbal (diga-se, forma não defesa em lei), caberia aos Recorridos eventualmente impugnarem a cobrança ora realizada pelo Recorrente, o que não fizeram (mesmo citados), sendo inclusive reconhecida a sua revelia.

(5). Nesse sentido, havendo efetiva comprovação da prestação do serviço em comento, bem como considerando que o montante cobrado pelo Recorrente nem sequer supera o valor de referência da tabela da OAB/ES para o referido ato (audiência de tribunal do júri – 100 URH, que na época dos fatos, correspondia a R$ 12.234,00) e a inércia dos Recorridos em controverter os fatos alegados pelo Recorrente, entendo pela verossimilhança da narrativa autoral, compreendendo devido o débito cobrado na hipótese.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR os Recorridos ao pagamento do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referentes à prestação do serviço contratado
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)